Tribunal: TJMT
Processo: 0021349-75.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0021349-75.2008.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO
, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES E DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO A MULTA DO §2o DO ART. 1.026

DO CPC/
20
15 APLICADA, POR MAIORIA, ANTE A DIVERGÊNCIA DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NOVOS ACLARATÓRIOS – INTUITO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Como já assentado anteriormente, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Destarte, sendo os novos
aclaratórios
manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, §2o, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS D
A APELAÇÃO N. 0021349-75.2008.8.11.0041

EMBARGANTE:
LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI

EMBARGADO:
CALEBE FRANCESCO FRANCIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI contra o acórdão de Id. 257669669 que, à unanimidade, rejeitou prévios
aclaratórios
opostos pelo ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão “
relacionada à inaplicabilidade na espécie do artigo 942, do CPC/2015, porque
o julgamento e a proclamação do resultado da Apelação Cível ocorreu
sob a vigência do CPC/1973, onde a técnica de julgamento estendida estatuída pelo artigo 942, do CPC, em vigor, não se aplicava
”.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que “
possa prevalecer o voto vista vencedor antes da continuação da técnica de julgamento estendido
”, desobrigando o Recorrente do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento com pedido de condenação do Embargante às multas decorrentes de interposição de recurso protelatório e litigância de má-fé (Id. 264140752)

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI contra o acórdão de Id. 257669669 que, à unanimidade, rejeitou prévios
aclaratórios
opostos pelo ora Embargante.

Tal qual anotado nos julgamentos anteriores, os
aclaratórios
, nos termos do art. 1.022, do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

A despeito da alegação de omissão no julgado, dele consta expressamente que, além da inexistência de
error
in procedendo
por esta Câmara, a suscitação de nulidade somente após a prolação do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável constitui nulidade de algibeira, senão vejamos:

“
A propósito, não há como deixar de se registar que, a despeito de previamente intimado da sessão de julgamento, optou o Embargante por alegar a suposta nulidade tão somente a prolação do resultado que lhe foi desfavorável, em verdadeira nulidade de algibeira
”.

É cediço que a nulidade de algibeira, ponto sequer questionado pelo Recorrente, se traduz em conduta rechaçada pela jurisprudência pátria, em que a parte age de forma inerte, deixando para alegar suposta nulidade em momento oportuno, acarretando
na
consequente perda do direito de invocação do suposto vício.

Ora, se o Embargante perdeu seu direito de alegar a suposta nulidade por ter se valido de conduta processual inadmissível, tem-se, como corolário lógico, a rejeição de todos os fundamentos apontados para amparar a aventada nulidade, inexistindo qualquer omissão no aresto.

Anota-se, ainda, que o julgador não é obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decida de forma motivada a lide, como de fato ocorreu.

Por sua vez, necessário frisar que, após o retorno dos autos do STJ e
rejulgamento
da celeuma por este Sodalício, com a confirmação da condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os presentes os presentes Embargos constituem não os primeiros e nem os segundos
aclaratórios
, mas sim
os terceiros Embargos de Declaração por ele opostos com o objetivo de rediscussão do mérito da causa
e afastamento de sua condenação, a despeito da clareza dos julgados, sendo evidente o caráter meramente protelatório do recurso, a ensejar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR FIAÇÃO QUE ESTAVA SOBRE A VIA PÚBLICA. FIOS QUE NÃO PERTENCENTE À COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA REQUERIDA. ILEGITIMIDA PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE NÃO AVENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente. 2. No caso dos autos a fiação que estava sobre a via pública não era de energia e nem de responsabilidade da concessionária distribuidora de energia elétrica, logo não há como imputar-lhe responsabilidade pelo evento. 3. Como a empresa embargante não suscitou a tese fundamentada no
arts
. 338 e 339 do CPC, não é possível analisá-la em sede embargos de declaração, pois se trata de inovação recursal.
4. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que a parte Embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
5. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
16/11/2018). 6. Embargos Rejeitados. (N.U 1005399-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025)
(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVOS EMBARGOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO - MULTA DO ART. 1.026, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso. Se o acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, não há falar em omissão. Se um dos pontos tratados no novo recurso de Embargos de Declaração não foi abordado no primeiro
Aclaratório
, operou-se a preclusão consumativa.
Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, quando constatado o intuito meramente protelatório dos Embargos de Declaração.
(N.U 1003401-06.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos
aclaratórios
, condenando o Recorrente, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do seu caráter protelatório.

Anota-se que a eventual interposição de novo recurso com o mesmo caráter acarretará
na
majoração da multa aplicada, além das penas decorrentes da litigância de má-fé.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. M
ARILSEN
ANDRADE ADDÁRIO
(
1a
VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência para negar p
rovimento
ao
Recurso de Embargos de Declaração.

Entretanto, data vênia, discordo da aplicação da
multa
por caráter protelatório
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque houve divergência no voto meritório
, tanto que este julgamento está com quórum estendido pela técnica
ampliada prevista
no art. 942 do CPC.

Portanto, com a devida vênia, somente excluo a aplicação da multa, e no mais, acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA
.
TATIANE COLOMBO
(
2a
VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES

(
3a
VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
4o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025